Tribunal: TJDFT
Processo: 0752941-89.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Administrativo. Concurso público para agente de polícia civil – curso de formação profissional – suspensão do comparecimento presencial, mas mantida a disponibilidade prevista em edital – pagamento do proporcional. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de cobrança de valores devidos a título de bolsa pela participação em curso de formação profissional para Agente da Polícia Civil.
2. A parte autora narrou que foi convocada para participar do curso de formação profissional para o período de 27.06.2023 a 25.08.2203. Acrescentou que todos os alunos foram dispensados de comparecer presencialmente entre os dias 19.08.2023 a 24.08.2023, que nesse período permaneceram à disposição e foram orientados pela coordenação do curso de que deveriam finalizar as matérias de ensino à distância.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se durante o período em que a parte autora foi dispensada do comparecimento presencial houve, ou não, continuidade da convocação e, a partir daí, extrair os desdobramentos financeiros.
III. Razões de decidir
4. A 3a Turma Recursal já decidiu, em outros julgamentos, que os alunos do curso de formação profissional para Agente da Polícia Civil permaneceram à disposição da coordenação do referido curso no período de 19.08.2023 a 24.08.2023, na forma da convocação prevista em edital. Nesse sentido os seguintes julgados: TJDFT, RI 0764183-16.2023.8.07.0016, Relator(a): Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 27.05.2024; TJDFT, RI 0762923-98.2023.8.07.0016, Relator(a): Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 27.05.2024.
5. É o caso então de se extrair os desdobramentos jurídicos daí decorrente e reconhecer a necessidade de remuneração do tempo de curso, na forma da Lei n. 9.624/1998, art. 14, que assim dispõe:
“Art. 14. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo. (Vide Medida Provisória no 124, de 2003)”
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem custas processuais em razão da isenção legal. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios. Para evitar o valor do proveito econômico, tido como irrisório, arbitro a verba honorária no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), com apoio no art. 85, § 8o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.624/1998, art. 14
Jurisprudência relevante citada: n/a.